Tribunal: STF
Processo: RE 590415
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-04-30
Data de publicação: 2015-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE ADMITE “AMICUS CURIAE”. 



    1. Há dois entendimentos possíveis sobre o cabimento de recurso contra decisão que aprecia pedido de ingresso como amicus curiae: i) o primeiro, no sentido da irrecorribilidade de tal decisão, em razão do teor literal do art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999 e do art. 21, XVIII, do RI/STF; ii) o segundo, na linha capitaneada pelo Ministro Celso de Mello, admitindo a interposição de recurso contra a decisão que indefere o ingresso como o amicus curiae, pelo próprio requerente que teve o pedido rejeitado (cf. RE 597.165 AgR, rel. Min. Celso de Mello). 



    2. O caso em exame não se enquadra em qualquer de tais hipóteses.



    3. Agravo a que se nega seguimento.